Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL PARA A AFERIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PODER-DEVER DO MAGISTRADO. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDOS.
I. Por força do princípio da persuasão racional, consiste em poder-dever do magistrado determinar, de ofício, a produção de provas que entender pertinentes para o deslinde da controvérsia, bem como indeferir provas inúteis ou meramente protelatórias, a fim de contribuir para a formação do seu convencimento motivado. Goza, outrossim, de liberdade para apreciar o conjunto fático, probatório e de direito a que lhe é dirigido, conforme entendimento jurisprudencial incidente à hipótese.
II. No caso em apreço, para se aferir o quantum devido, a título de crédito exequendo, é imprescindível a elaboração de cálculos complexos em razão dos índices remuneratórios sobre eles incidentes. Assim, a planilha de valores que a ora agravante apresentou em liquidação de sentença não possui o condão de torná-los incontroversos, cabendo ao magistrado determinar a produção de prova pericial contábil, caso entenda pertinente.
III. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.